Tribunal: STJ
Processo: 0442786-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051285 - MG(2025/0442786-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES
ADVOGADOS
: VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
JOSE DARIO DOS SANTOS JUNIOR - MG244153
JAQUELINE SABRINA BRUM DE ALMEIDA - MG244450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de paciente que teve a
habeas corpus
prisão preventiva decretada após descumprimento de medidas cautelares anteriormente
impostas e suposta interferência em investigações.
2.
. No
originário, a defesa alegou constrangimento ilegal
Fato relevante
habeas corpus
pela ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão
preventiva, sustentando que a decisão teria sido produzida por inteligência artificial e
baseada em “fato comprovadamente inexistente”, bem como requereu liberdade
provisória com substituição da prisão por pena restritiva de direitos, nos termos do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/06.
3.
. O Tribunal de origem não conheceu do
lá
Decisões anteriores
habeas corpus
impetrado, sob o fundamento de que já havia analisado os fundamentos da decisão
impugnada em outro
, ocasião em que não constatou constrangimento ilegal. O
writ
Tribunal Superior, ao examinar o
impetrado contra esse acórdão, não o
habeas corpus
conheceu em razão de supressão de instância, por ausência de exame, pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA55184800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b8bcfab-a51d-4f47-8af3-26cb5c61b0c9

origem, das questões suscitadas na nova impetração. Inconformada, a defesa interpôs
agravo regimental, reiterando os argumentos de mérito e pugnando pela revogação da
prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante de alegada ilegalidade flagrante
na decretação da prisão preventiva (decisão supostamente produzida por inteligência
artificial, sem fundamentação concreta e baseada em premissa fática tida como
inexistente), o Tribunal Superior pode superar a ausência de enfrentamento da matéria
pelo Tribunal de origem e apreciar diretamente o mérito do
, afastando a
habeas corpus
vedação à supressão de instância, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que, não tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre as
questões ventiladas na impetração dirigida ao Tribunal Superior, fica este impedido de
apreciá-las diretamente, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Assenta-se que o agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, o que não ocorreu no caso, pois a parte
agravante limitou-se a reproduzir as razões de mérito já examinadas, sem afastar o óbice
processual identificado.
7. Conclui-se que, mantido o fundamento de supressão de instância e ausente ilegalidade
flagrante passível de reconhecimento imediato nos limites do que foi apreciado, não há
espaço para o exame do mérito da prisão preventiva no âmbito do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior não pode apreciar, em habeas corpus, matéria que não tenha sido
analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O agravo regimental deve conter argumentos novos e específicos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, sendo insuficiente a mera reiteração das razões já
examinadas.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes considerados relevantes para fins desta ementa, além de referências
genéricas à vedação de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55184800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b8bcfab-a51d-4f47-8af3-26cb5c61b0c9

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b8bcfab-a51d-4f47-8af3-26cb5c61b0c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051285 - MG(2025/0442786-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES
ADVOGADOS
: VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
JOSE DARIO DOS SANTOS JUNIOR - MG244153
JAQUELINE SABRINA BRUM DE ALMEIDA - MG244450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de paciente que teve a
habeas corpus
prisão preventiva decretada após descumprimento de medidas cautelares anteriormente
impostas e suposta interferência em investigações.
2.
. No
originário, a defesa alegou constrangimento ilegal
Fato relevante
habeas corpus
pela ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão
preventiva, sustentando que a decisão teria sido produzida por inteligência artificial e
baseada em “fato comprovadamente inexistente”, bem como requereu liberdade
provisória com substituição da prisão por pena restritiva de direitos, nos termos do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/06.
Documento eletrônico VDA54839909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 8aec35d4-59b7-4b8d-8099-ae3c168a405e

3.
. O Tribunal de origem não conheceu do
lá
Decisões anteriores
habeas corpus
impetrado, sob o fundamento de que já havia analisado os fundamentos da decisão
impugnada em outro
, ocasião em que não constatou constrangimento ilegal. O
writ
Tribunal Superior, ao examinar o
impetrado contra esse acórdão, não o
habeas corpus
conheceu em razão de supressão de instância, por ausência de exame, pelo Tribunal de
origem, das questões suscitadas na nova impetração. Inconformada, a defesa interpôs
agravo regimental, reiterando os argumentos de mérito e pugnando pela revogação da
prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante de alegada ilegalidade flagrante
na decretação da prisão preventiva (decisão supostamente produzida por inteligência
artificial, sem fundamentação concreta e baseada em premissa fática tida como
inexistente), o Tribunal Superior pode superar a ausência de enfrentamento da matéria
pelo Tribunal de origem e apreciar diretamente o mérito do
, afastando a
habeas corpus
vedação à supressão de instância, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que, não tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre as
questões ventiladas na impetração dirigida ao Tribunal Superior, fica este impedido de
apreciá-las diretamente, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Assenta-se que o agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, o que não ocorreu no caso, pois a parte
agravante limitou-se a reproduzir as razões de mérito já examinadas, sem afastar o óbice
processual identificado.
7. Conclui-se que, mantido o fundamento de supressão de instância e ausente ilegalidade
flagrante passível de reconhecimento imediato nos limites do que foi apreciado, não há
espaço para o exame do mérito da prisão preventiva no âmbito do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior não pode apreciar, em habeas corpus, matéria que não tenha sido
analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54839909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 8aec35d4-59b7-4b8d-8099-ae3c168a405e

2. O agravo regimental deve conter argumentos novos e específicos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, sendo insuficiente a mera reiteração das razões já
examinadas.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes considerados relevantes para fins desta ementa, além de referências
genéricas à vedação de supressão de instância.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAYQUE JOSE KENTENICH
DANTAS MENDES contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada no
dia
após requerimento do Ministério Público em razão do descumprimento
13/06/2025,
de medidas cautelares anteriormente impostas e suposta interferência em investigações.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem que
habeas corpus
não conheceu da impetração - fls.13-16.
No respectivo writ impetrado nesta Corte, alegou a defesa que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e
idôena na decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente alegando
que a decisão foi produzida por inteligência artificial e, ainda, baseada em "fato
comprovadamente inexistente" (fl. 5).
Requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/06.
O
não foi conhecido- fls. 83-84.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade da revogação da segregação cautelar.
Ressalta que embora a regra da supressão de instância seja essencial à
organização judiciária, não possui caráter absoluto, sendo pacífico o entendimento desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de seu afastamento
Documento eletrônico VDA54839909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 8aec35d4-59b7-4b8d-8099-ae3c168a405e

diante de ilegalidade flagrante e verificável de plano, sem necessidade de dilação
probatória.
Afirma que a ilegalidade é evidente, pois a prisão se fundamenta em premissa
fática comprovadamente falsa, a saber, o suposto descumprimento de medida
cautelar, já afastada por laudo técnico.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 83-84. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Na presente hipótese, verifica-se no acórdão impugnado que as questões aqui
tratadas não foram analisadas pelo tribunal de origem que não conheceu do
ao
writ
fundamento de que "este Tribunal já analisou os fundamentos da decisão impugnada no
habeas corpus de no
oportunidade na qual não foi verificado
1.0000.25.208193.0/000,
qualquer constrangimento ilegal ao paciente" - fl. 15.
Desta forma, se o Tribunal de origem ainda não se manifestou acerca das

questões ventiladas na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua

análise, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54839909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 8aec35d4-59b7-4b8d-8099-ae3c168a405e

"O Tribunal de origem não analisou a matéria trazida pela
defesa, o que impede a apreciação direta pelo STJ, sob pena de
supressão de instância" (AgRg no RHC n.
de minha
211.183/PE,
relatoria, Quinta Turma, DJEN de
.
28/4/2025)

"Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do
devido processo legal" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator
955.826/ES,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
12/3/2025)

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54839909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 8aec35d4-59b7-4b8d-8099-ae3c168a405e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.285 / MG
Número Registro: 2025/0442786-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252081930000 10000254060395000 50012156220258130243 50013057020258130243
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES
ADVOGADOS : VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - MG096187
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
JOSE DARIO DOS SANTOS JUNIOR - MG244153
JAQUELINE SABRINA BRUM DE ALMEIDA - MG244450
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES
ADVOGADOS : VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - MG096187
Documento eletrônico VDA55149219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: 80396b61-10cf-49d3-8073-5a7848217f3b

ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
JOSE DARIO DOS SANTOS JUNIOR - MG244153
JAQUELINE SABRINA BRUM DE ALMEIDA - MG244450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: 80396b61-10cf-49d3-8073-5a7848217f3b